Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005035-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), WALDECIR ANTONIO WELTER - CPF: 967.502.359-72 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARIA DAVID CASTRO - CPF: 441.508.901-10 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 037.768.921-10 (AGRAVADO), CLARISMAR CASTRO LOPES - CPF: 942.781.481-00 (AGRAVADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DAVID CASTRO (AGRAVADO), CLARISMAR CASTRO LOPES - CPF: 942.781.481-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 037.768.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. D. B. - CPF: 056.457.821-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDES DAVID CASTRO - CPF: 001.127.606-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINADA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA – PLEITEADA A DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS DADOS EM PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS -
ANÁLISE DO PLEITO INVIABILIZADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a
entrega dos veículos não foi comprovada pelo agravante, descabe condicionar a desocupação do imóvel à restituição dos referidos bens.

O objeto do Agravo de Instrumento limita-se à decisão impugnada, sendo vedada a discussão de matéria não apreciada no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância recursal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Resolução de Contrato, determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia.

O agravante alega que o contrato rescindido foi firmado em 2016, e o argumento do agravado foi de que não teria sido adimplido.

Diz que foram dados veículos com parte do pagamento, os quais entende que devem ser devolvidos, já que o negócio foi desfeito.

Informa que fez benfeitorias no terreno e é necessária a realização de perícia para apurar o seu direito de retenção.

Efeito suspensivo indeferido (Id 205128199-pág. 01/02).

Contrarrazões aportadas no Id 208336698-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida em Cumprimento de Sentença, recebido apenas como obrigação de pagar, sem que houvesse manifestação em relação ao pedido de imissão na posse do imóvel objeto da controvérsia.

Contudo, o requerido/agravante refutou depois o pedido do Espólio em relação à imissão na posse condicionando-o à devolução dos veículos dados em pagamento.

Importante consignar que a entrega dos veículos não foi comprovada pelo agravante, portanto, descabe condicionar a desocupação do imóvel à restituição dos referidos bens.

Em relação ao argumento de que é indispensável a realização de perícia para apuração das benfeitorias realizadas, observo que esse pleito não foi submetido ao juízo de origem, motivo pelo qual não poderá ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução de título extrajudicial – Justiça gratuita – Pessoa física – Hipossuficiência não demonstrada – Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, não absoluta – Recurso negado. Diferimento da taxa judiciária – Tema não submetido ao Juiz a quo – Impossibilidade de exame pelo Tribunal, pena de supressão de instância em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido. Recurso negado, na parte conhecida.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2056585-38.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 26/04/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024